Tribunal: STF
Processo: HC 83613
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA N.º 719 DO
STF.
1. Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 4 (quatro)
anos, não sendo caso de reincidência, e não havendo circunstância
judicial desfavorável, tal como reconheceu o acórdão impugnado, não
há falar em adoção do regime inicial semi-aberto, se o próprio
paradigma legal permite a adoção do regime inicial aberto (art. 33,
§ 2º, c e § 3º c/c art. 59, CP).
2. Incidência da Súmula nº 719 do
STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
 aplicada permitir exige motivação idônea."
3. Ordem concedida.
4.
 Extensão da ordem, de ofício, ao co-réu.